Tribunal: TJPA
Processo: 0820107-65.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820107-65.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ANDERSON CARLOS TAVARES REIS

AUTORIDADE: MM. JUIZ TITULAR DE TOMÉ AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO OFICIOSA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA REQUISITADA POR AUTORIDADE POLICIAL.
VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO E AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que a custódia cautelar do coacto foi decretada pelo juízo impetrado em atendimento a representação formulada pela autoridade policial, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal, o que afasta, portanto, a tese de decretação oficiosa da prisão preventiva.

2. Ademais, inexiste violação ao sistema acusatório e ao princípio da imparcialidade quando o juiz decreta a prisão preventiva, a despeito da manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, pois diante da jurisprudência perfilhada pelo Superior Tribunal “é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação
ex officio
” (AgRg no RHC n. 176879/MG), não havendo falar em constrangimento ilegal.

3. Outrossim, a prisão preventiva não é incompatível com o princípio da não culpabilidade, desde que o decreto prisional apresente fundamentação idônea e suficiente à justificação da medida extrema (HC n. 549.077/SP), como ocorreu no caso em exame, em que a segregação cautelar se lastreou na garantia da ordem pública e na necessidade de afastar o risco de reiteração delitiva, mormente considerando que o paciente responde a outros processos pela prática de crimes de igual natureza.

4. Neste particular, o decreto prisional não se afastou da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no RHC 157.291/ES).

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 4 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ANDERSON CARLOS TAVARES REIS
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da decretação oficiosa da prisão preventiva do coacto, em contrariedade a manifestação do Ministério Público, ressaindo, ainda, o malferimento ao princípio da presunção de inocência.

A impetrante requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Indeferida a liminar (ID 17538990) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 17553491), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 17580626).

É o relatório
.

VOTO

Da perspectiva processual, impõe-se o
conhecimento
do
habeas corpus
. No mérito, entretanto,
a ordem não deve ser concedida
.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime encartado no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal (
furto qualificado).

O entendimento placitado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP” (
HC n. 186.490
, relator Ministro Celso de Mello, DJe de 22/10/2020).

Na espécie, verifica-se que a custódia cautelar do coacto foi decretada pelo juízo impetrado em atendimento a representação formulada pela autoridade policial (ID 17539815, p. 2), nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal, o que afasta, portanto, a tese de decretação oficiosa da prisão preventiva.

Por outro lado, inexiste violação ao sistema acusatório e ao princípio da imparcialidade quando o juiz decreta a prisão preventiva, a despeito da manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, pois diante da jurisprudência perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça “
é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação
ex officio
”
(
AgRg no RHC n. 176879/MG
, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 22/06/2023), não havendo falar em constrangimento ilegal.

Ademais, é cediço que a prisão preventiva não é incompatível com o princípio da não culpabilidade, desde que o decreto prisional apresente fundamentação idônea e suficiente à justificação da medida extrema (vide STJ,
HC n. 549.077/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 12/02/2020), como ocorre no caso em exame, em que a segregação cautelar se lastreou na garantia da ordem pública e na necessidade de afastar o risco de reiteração delitiva, mormente considerando que o paciente responde a outros processos pela prática de crimes de igual natureza.

Nesse compasso, veja-se a fundamentação empregada na decisão objurgada:

“[...]
Ainda, a Autoridade Policial representa pela prisão preventiva dos flagranteados, nos termos dos artigos 13, IV, 311 e 313, todos do CPP. O MP, em audiência, se manifestou pela aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, por não se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça.
A defesa requereu seja reconhecido aos flagranteado o direito de responder ao processo em liberdade [...].
No caso em tela, entendo necessária a manutenção da segregação cautelar em relação ao flagranteado ANDERSON CARLOS TAVARES. No tocante ao
fumus comissi delicti
, a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas no auto de prisão em flagrante. Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva para garantir a adequada aplicação da lei penal. Em que pese a mediana gravidade do delito imputado ao flagranteado, enquadrado como furto qualificado, o flagranteado responde a outros processos por crimes da mesma natureza, como relatado por ele mesmo em audiência, a indicar concretamente à sua propensão à prática de delitos dessa natureza e que o seu estado de liberdade acarreta risco concreto ao bem jurídico tutelado criminalmente.
Assim, CONVERTO A CUSTÓDIA FLAGRANCIAL DE ANDERSON CARLOS TAVARES em prisão preventiva com fulcro nos artigos 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP, em face da necessidade de garantir a ordem pública, além de não ser adequada a incidência de medidas cautelares diversas da prisão preventiva (CPP, artigos 282 e 319) para resguardar adequadamente os fins do processo penal como instrumento de prevenção geral e especial, até final decisão ou ulterior deliberação. [...]”. (ID 17538914, grifo nosso).

No ponto, o decreto prisional não se afastou da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ,

AgRg no RHC 157.291/ES
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 25/02/2022), hipótese retratada nos autos, conforme consta nas informações da autoridade coatora (ID 17553491).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/04/2024